Tribunal: TJSP
Processo: 1006874-49.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
ICMS – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – COVID-19 – Não cabimento – Ausência de previsão legal no âmbito estadual – Princípios da legalidade estrita e da separação dos poderes – Ordem denegada – Precedentes – Sentença mantida.

NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.